Tribunal: TCU
Processo: 025.577/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 22024, modalidade Concorrência (Objeto: Contratação de até 02 (duas) agências de Publicidade para a prestação de serviços técnicos, sobdemanda, de publicidade e propaganda, comunicação digital, em todos os meios de comunicação, paraapoio às atividades de Comunicação e Marketing do SEBRAE/RR, compreendendo o conjunto deatividades realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o planejamento, a conceituação,a concepção, a criação, a execução interna, a intermediação e supervisão da execução externa e adistribuição de ações publicitárias junto a públicos de interesse.)

Inteiro teor:
Acórdão 379/2025-TCU-Plenário Trata-se de representação acerca de possíveis irregularidades na Concorrência 2/2024, promovida pelo Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR), visando à contratação de até duas agências de publicidade e propaganda, no valor estimado anual de R$ 8.000.000,00 (R$ 4.000.000,00 para cada contrato), regida por regulamento próprio do Sistema S. Considerando que a representante noticiou, em síntese, (a) a adoção de critérios de pontuação para as propostas de preços que, supostamente, desincentivariam descontos e a redução de honorários, em possível afronta aos princípios da economicidade, competitividade e seleção da proposta mais vantajosa; (b) a irregular alteração de notas técnicas das licitantes Digital Comunicação Ltda. e Pen6 Comunicação, em dissonância das orientações técnicas e jurídicas precedentes; considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade e versa sobre matéria de relevante interesse público; considerando que, ouvido em oitiva prévia, o Sebrae/RR demonstrou a pertinência dos critérios editalícios de pontuação que se encontravam baseados na regulamentação da matéria e em vários editais pesquisados e acostados aos autos; considerando acertadas as revisões das notas das licitantes que se fundamentaram em parecer técnico e jurídico, em que se observou que a Pen6 no quesito "repertório" apresentou apenas duas peças quando o edital exigia cinco, e a Digital não alcançou a nota máxima a capacidade de atendimento e quantidade de qualificação dos profissionais, item 3 do Anexo IX, por descumprimento ao prazo de experiência do profissional; considerando que o Sebrae/RR já celebrou os contratos decorrentes do certame e evidenciou a essencialidade dos serviços de publicidade para a continuidade de diversas ações e eventos de interesse institucional e público, caracterizando o perigo da demora reverso na adoção de medida cautelar; considerando que a instrução técnica concluiu pela inexistência dos pressupostos necessários à suspensão do procedimento, embora reconheça a pertinência de se alertar a entidade sobre a potencial restrição à competitividade nas regras de limitação de descontos e honorários; considerando que a representação, ao fim, se mostra parcialmente procedente, preenchendo os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU, e nos arts. 2o, I, e 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, por atender aos requisitos legais de admissibilidade e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar, em razão da ausência dos pressupostos de periculum in mora e da presença do periculum in mora inverso; dar ciência ao Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Roraima (Sebrae/RR), nos termos do art. 9o, incisos I e II, da Resolução-TCU 315/2020, de que a limitação de descontos e honorários nas propostas de preços em licitações de publicidade, tal como prevista no Anexo X do edital da Concorrência 2/2024, pode restringir o cumprimento dos princípios e objetivos licitatórios, a exemplo da economicidade, competitividade e seleção da melhor proposta; informar ao Sebrae/RR e ao representante acerca desta deliberação; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 025.577/2024-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Serviço de Apoio Às Micro e Pequenas Empresas de Roraima. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Raira Vlaxio Azevedo (7994/OAB-RO), representando Pen6 Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.